Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-50.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009456-50.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALLACE SOARES DA SILVA - CPF: 054.795.951-64 (RECORRENTE), INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO OLIARI BIANCHI - CPF: 046.737.150-47 (RECORRIDO), PIETRO TOALDO DAL FORNO - CPF: 011.796.430-11 (ADVOGADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.315.117/0001-34 (RECORRIDO), WALLACE SOARES DA SILVA - CPF: 054.795.951-64 (RECORRIDO), INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO OLIARI BIANCHI - CPF: 046.737.150-47 (RECORRENTE), PIETRO TOALDO DAL FORNO - CPF: 011.796.430-11 (ADVOGADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.315.117/0001-34 (RECORRENTE), PIETRO TOALDO DAL FORNO - CPF: 011.796.430-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RCLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009456-50.2023.8.11.0007

1 Recorrente:
Luiz Otávio Oliari Bianchi

Recorrido:
Wallace Soares da Silva

2
Recorrente:
Wallace Soares da Silva

Recorridos:
Luiz Otávio Oliari Bianchi e Bianchi Transportes Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITO DE DANOS EM VEÍCULO NÃO COMPROVADAMENTE DE SUA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS DEMAIS DANOS ALEGADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por Luiz Otávio Oliari Bianchi e Wallace Soares da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando os requeridos ao pagamento de danos materiais, e indeferindo os pedidos de danos morais, estéticos e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais relativos à motocicleta envolvida no acidente; (ii) verificar a existência de provas mínimas dos demais danos materiais, morais e estéticos alegados; (iii) examinar a regularidade da sentença frente à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos apenas em fase recursal, sem amparo nas hipóteses legais, é inadmissível, devendo o julgamento basear-se exclusivamente nas provas apresentadas até a sentença.

4.

A responsabilidade civil por danos emergentes exige prova da propriedade do bem e do prejuízo efetivo suportado. O autor não comprovou ser proprietário da motocicleta acidentada nem demonstrou que arcou com os custos do conserto, inexistindo, portanto, legitimidade ativa para pleitear reparação por esses danos.

5.

Os demais danos materiais alegados, lucros cessantes e danos estéticos, carecem de qualquer comprovação documental, laudos, orçamentos válidos ou provas de desembolso, sendo meramente estimados ou declarados unilateralmente.

6.

Nos termos da Súmula 42 do TJMT, a mera ocorrência de acidente de trânsito não enseja, por si só, a reparação por dano moral, sendo necessária demonstração de abalo concreto à esfera psíquica da vítima, o que não ocorreu no caso.

7.

Reconhecida de ofício a ilegitimidade ativa quanto ao pedido de indenização pelos danos materiais referentes à motocicleta, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

8.

No mérito, os pedidos restantes devem ser julgados improcedentes, diante da ausência de prova mínima dos prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso de Luiz Otávio Oliari Bianchi conhecido e provido. Sentença parcialmente desconstituída quanto ao pedido de indenização por danos materiais relativos à motocicleta. Demais pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige a comprovação da propriedade do bem danificado ou de que o autor suportou diretamente os prejuízos.

2.

A ausência de prova mínima quanto aos danos alegados – sejam materiais, morais ou estéticos – impede a procedência dos pedidos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Documentos apresentados apenas em grau recursal não são admitidos quando não se enquadram nas hipóteses legais previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e artigo 33 da Lei no 9.099 de 1995.

4.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de lesão relevante ou sofrimento concreto, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 18, 373, I, 485, VI, 435 e 517; Código Civil, artigos 927 e 1.226; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 120 a 124; Lei no 9.099 de 1995, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, julgado em 06/05/2024; TJMT, N.U 1005186-22.2024.8.11.0015, julgado em 26/09/2025; TJMT, N.U 1006739-12.2025.8.11.0002, julgado em 11/12/2025; Súmula 42/TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009456-50.2023.8.11.0007

1 Recorrente:
Luiz Otávio Oliari Bianchi

Recorrido:
Wallace Soares da Silva

2
Recorrente:
Wallace Soares da Silva

Recorridos:
Luiz Otávio Oliari Bianchi e Bianchi Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Luiz Otávio Oliari Bianchi e Wallace Soares da Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 343659365)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado os requeridos ao pagamento de R$ 3.365,00 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais, estéticos e lucros assantes.

Recurso Cível Inominado de
Luiz Otávio Oliari Bianchi
(Id. 343659366): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Wallace Soares da Silva
(Id. 343659367): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões de
Luiz Otávio Oliari Bianchi

e Bianchi Transportes Ltda
(Id. 343659368): pugnam pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Wallace Soares da Silva
(Id. 343659385): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009456-50.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1009456-50.2023.8.11.0007

1 Recorrente:
Luiz Otávio Oliari Bianchi

Recorrido:
Wallace Soares da Silva

2
Recorrente:
Wallace Soares da Silva

Recorridos:
Luiz Otávio Oliari Bianchi e Bianchi Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Luiz Otavio Oliari Bianchi e por
Wallace Soares da Silva
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wallace Soares da Silva em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em face de
Luiz Otávio Oliari Bianchi e Bianchi Transportes Ltda.

Da narrativa inicial, o autor recorrente relata que
em
23/09/2023, por volta das 17h, trafegava pela Rodovia MT-208, sentido Carlinda/Paranaíta, quando foi surpreendido pela entrada abrupta do veículo conduzido pelo requerido, que saía da Avenida Ariosto da Riva sem observar a preferência da via, causando colisão. O requerente pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 27.532,00(vinte sete mil quinhentos e trinta e dois reais), além de danos morais e estéticos não inferiores a R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Os requeridos, por sua vez, alegam
que o autor não comprovou ser proprietário da motocicleta nem ter arcado com os custos do conserto, requerendo a total improcedência dos pedidos. Aduzem que a motocicleta pertence a Roberto Cesar Vial, conforme Boletim de Ocorrência, e que o autor não demonstrou ter custeado os reparos. Destacam que a motocicleta permanece apreendida no pátio do DETRAN há mais de dois anos e que o autor afirmou em depoimento que não sabe se irá retirá-la.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de danos morais e materiais.

Inicialmente, registre-se que, após a sentença de parcial procedência do pedido inicial, a autora recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Destaca-se que a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a negligência das partes. Documentos que já existiam ou deveriam ter sido apresentados desde o início da demanda não podem ser juntados apenas em sede recursal, especialmente quando a parte está assistida por advogado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACOLHIDA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1a TR-TJMT. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006739-12.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”

Ressalta-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 e 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Portanto, não se conhece da documentação juntada apenas na fase recursal, devendo o julgamento basear-se exclusivamente nas provas produzidas até a prolação da sentença.

Da análise do conjunto probatório constante do feito, verifica-se
que ví
deo juntado aos autos e o Boletim de Ocorrência comprovam, de forma inequívoca, que o condutor do veículo,
Luiz Otávio Oliari Bianchi,
adentrou na via preferencial sem observar o fluxo de veículos, resultando no abalroamento da motocicleta conduzida pelo autor.

Contudo, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Para a condenação por danos emergentes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, não sendo admissível a reparação de dano hipotético ou meramente presumido. No caso concreto, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Isso porque, a propriedade dos veículos automotores se sujeita a regramento específico, devendo ser formalizada junto ao DETRAN por meio do Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme artigos 120 a 124 do CTB. Assim, sem outros elementos de convencimento, a mera posse do bem não gera a presunção de sua propriedade, não se aplicando o artigo 1.226 do Código Civil.

Para ingressar com uma ação judicial, é preciso ter interesse e legitimidade, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, que afirma: "
Ninguém poderá reivindicar direito de outra pessoa em nome próprio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

No caso em comento, constata-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais havidos no veículo, pois deixou de comprovar a propriedade do bem. Logo,
não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
ILEGITIMIDADE

ATIVA
- INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO
– VALORES PLEITEADOS QUE FORAM PAGOS PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6o do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a
ilegitimidade

ativa
. 2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e morais, pois não é proprietário do bem e não suportou despesas em virtude do
acidente
. 3. As provas acostadas ao processo indicam as despesas foram quitadas pela proprietária do bem, de modo que apenas ela é parte legítima para pleitear indenização.
4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA NÃO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO DAS DESPESAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (conserto do veículo e peças extraviadas) e danos morais. A autora, condutora do veículo no momento do sinistro, não figura como proprietária formal do bem e não comprovou ter arcado com os prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condutora não proprietária do veículo, sem comprovação de desembolso financeiro, possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se, ausente a demonstração do vínculo material com o prejuízo, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa exige que a parte autora demonstre interesse jurídico direto no resultado da demanda, nos termos do art. 17 do CPC.

4. O condutor ou possuidor do veículo pode pleitear indenização, desde que comprove ter efetivamente suportado os prejuízos materiais.

5. No caso concreto, a autora não é a proprietária do bem, tampouco apresentou comprovantes de pagamento ou autorização da titular para pleitear em nome dela, limitando-se a juntar orçamentos em nome de terceiro.

6. A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento de interesse jurídico direto e conduz ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige a comprovação de que o autor suportou efetivamente os prejuízos alegados; 2. O condutor ou possuidor do veículo que não comprova o desembolso financeiro das despesas não possui interesse jurídico direto, sendo parte ilegítima para demandar em nome próprio."

(...)

(N.U 1005186-22.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula.

Ademais, quanto aos danos materiais referentes à quebra de três dentes, do notebook e do telefone celular, observa-se que o único documento juntado pela parte autora foi o Boletim de Ocorrência. Contudo, o referido boletim registra apenas a narrativa da parte autora no sentido de que “teve três dentes quebrados” e que os aparelhos eletrônicos “foram danificados, com perda total do último”.

Trata-se, entretanto, de declaração unilateral prestada pela própria parte autora aos agentes de trânsito, sem qualquer constatação objetiva por parte dos policiais, inexistindo nos autos elemento probatório idôneo que comprove, de forma efetiva, os alegados danos materiais.

Não há nos autos registro fotográfico dos dentes danificados, prontuário médico ou odontológico, laudo pericial, atestado de dentista ou comprovação de que o tratamento foi ou será realizado. Além disso, o orçamento odontológico apresentado não possui assinatura do profissional subscritor.

No tocante aos medicamentos no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) e transporte no valor de R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), não há qualquer recibo, nota fiscal ou comprovante de despesa. Tratam-se de valores estimados pelo autor sem qualquer lastro probatório.

Quanto aos lucros cessantes no valor de R$ 19.200,00(dezenove mil e duzentos reais), não há prova de que o autor exercia atividade de venda de leite e queijo, nem dos valores que auferia com tal atividade. Não foram juntados extratos bancários, declarações de renda, notas fiscais, recibos ou qualquer documento que comprove a atividade e os rendimentos alegados.

Em relação aos danos morais e estéticos, verifica-se que não há prova de lesões graves, deformidades permanentes ou sofrimento que ultrapasse o mero dissabor inerente a um acidente de trânsito. A Súmula 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é expressa ao estabelecer que "
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
". Não há prontuário médico, relatório de atendimento hospitalar, registro fotográfico de lesões ou qualquer elemento que comprove dano estético permanente ou sofrimento moral indenizável.

Por essas razões, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido, para reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa do demandante para propor o pedido de dano material decorrente dos danos causados à motocicleta em razão da colisão, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na
forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de reparação dos danos materiais relativos à moto.

Ademais, conheço do recurso do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar o requerido, tendo em vista o êxito ao recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026